Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-10.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012771-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), DORILINO PREDIGER - CPF: 320.429.731-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CAUTELAR — TRIBUTÁRIO — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO — BEM MÓVEL — AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PRETENSÃO, APENAS, DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

O oferecimento de garantia consistente em bem móvel, em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal, visto não guardar o pleito qualquer relação com a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão (Id. 196601157) que proveu o agravo de instrumento, interposto por
Dorilino Prediger
.

Assegura que,
“ainda que se conclua pela possibilidade de concessão de Tutela de Urgência visando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa através do oferecimento de caução, é certo que esse procedimento deve seguir as mesmas exigências legais aplicáveis à execução fiscal, inclusive em relação à ordem legal de preferência da penhora”
, de modo que
“a parte agravada não se desincumbiu da indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos com o fim de garantia a dívida fiscal, viabilizando assim, a almejada emissão de certidão de regularidade fiscal”
.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões (Id. 203955658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dorilino Prediger
interpôs
a
gravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, contra a decisão que, em
ação de tutela cautelar de urgência
,

proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava, com o oferecimento de bem móvel em garantia (
Carreta agrícola - Graneleira Granos, 3300 – Nr. Serie: CGG01-776, ano 2023, NCM/SH 84368000)
, viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

No essencial, o teor da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Instância:

[...] Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID nº 118420103 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela cautelar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual.

Outrossim, a já pacificada Jurisprudência do STJ, consagrada na Súmula 112, preconiza que a garantia ofertada pelo Autor se mostra inidônea, já que entende a Corte Superior que
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente se dá através do depósito integral e em dinheiro
.

[...]

Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante fundamentação supra, indefiro a tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente pleiteada. [...]. (Id. 170657180 – fls. 3/5). [sem negrito no original].

Defendeu, no agravo de instrumento, que não requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, sim, o oferecimento de garantia antecipada de futura execução fiscal, com a finalidade de obter certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez que está impossibilitado de emitir certidão de regularidade fiscal.

Em decisão monocrática, proferida na data de 31 de janeiro de 2024, foi provido o recurso (Id. 196601157).

Todavia, discorda o agravante, ao fundamento de que o bem oferecido não obedece a ordem legal, prevista na Lei de Execução Fiscal, a afastar a possibilidade da expedição da certidão pretendida.

Destaco, de início, que a questão
não
está a tratar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, sim, da possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, situações, portanto, de natureza jurídica distintas.

No caso, o agravado ofertou como garantia antecipada de futura execução fiscal o maquinário “
Carreta Agrícola Graneleira Granos 33000, número série CGG01-776, ano de 2023
”, no valor de aquisição de R$ 348.000,00: trezentos e quarenta e oito mil reais, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.010.562, emitida em 19 de maio de 2023, em nome de Dorilino Prediger (Id. 170657176 – fls. 38); logo, em valor superior ao crédito tributário exigido pelo agravado, no montante de R$ 125.372,91: cento e vinte e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos (Anexo I – Quadro Demonstrativo do Comunicado de Cobrança Administrativa, Id. 170657176 – fls. 36).

É certo que o oferecimento de garantia consistente em bem móvel, em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

[...] ‘
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto,
a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) (...)”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, pelo fato de o agravado
não
ter postulado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, presente caução idônea com valor suficiente à garantia do juízo, até prova em sentido contrário, é possível a
expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – OFERTA DE CAUÇÃO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA DE EXECUÇÃO FUTURA – EQUIPARAÇÃO À PENHORA ANTECIPADA – PLEITO QUE NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO COM A SUSPENSIVIDADE OU NÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA SÚMULA Nº 112/STJ – RECURSO PROVIDO.

O contribuinte contra o qual o Fisco ainda não se insurgiu, não pode ostentar situação pior do que aquele que já teve contra si ajuizada uma ação de execução, de modo que a caução idônea – mercadorias (pneumáticos) que compõe o estoque da recorrente – oferecida em ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela serve para garantir o Fisco, impondo-se a determinação de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de que trata o art. 206 do CTN,
por não guardar o pleito qualquer relação com a suspensividade ou não do crédito tributário
. Precedentes do E. STJ. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 0042331-08.2011.8.11.0041, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 17 de abril de 2012, publicado no DJE de 2 de maio de 2012). [sem negrito no original].

Estas as razões pelas quais
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024